Tribunal: STF
Processo: ARE 1313592
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 155, Vol. 1):
    “Ementa: Previdenciário. Readequação aos novos tetos do RGPS instituído pelas EC' nº 20/98 e 41/2003. Matéria reconhecida como repercussão geral pelo STF. 
    1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que o INSS proceda à revisão da renda mensal do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor, adequando-o aos valores fixados como teto do salário-de-contribuição pelas Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e 41/2003.
    2. Quanto à decadência, não há de se aplicar tal instituto na presente hipótese, tendo em vista que não se pleiteia revisão do ato concessório, mas, apenas a aplicação dos tetos instituídos pelas EC's 20/98 e 41/2003.
    3. No caso presente, verifica-se no documento n.º 4058400.1526583 a informação de que a média dos salários de contribuição do demandante foi limitada ao teto da época.
    4 . Comprovado, portanto, que o valor da renda mensal inicial do benefício do autor sofreu a limitação considerando o teto do salário-de-benefício, na época da concessão ou da revisão. 5. Apelo improvido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (fl. 201, Vol. 1):
    “Ementa: Processual Civil. Embargos de declaração. Readequação aos novos tetos do RGPS instituído pelas EC' nº 20/98 e 41/2003. Matéria reconhecida como repercussão geral pelo STF. 1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação do INSS. 2. No que diz respeito à prescrição, nenhum reparo merece o acórdão embargado, pois adotou o mesmo entendimento da sentença, no sentido de adotar a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação. 3. Por sua vez, quanto aos juros de mora e à correção monetária, merece prosperar a alegação da Autarquia Previdenciária, em razão do entendimento atual desta Turma que deve ser adotado a posição do STF, nos autos dos RE 870947/SE, julgado sob o rito da Repercussão Geral. 4. Ocorrência de omissão no que diz respeito aos juros de mora e à correção monetária. 5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes ao julgado, para estipular os juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e correção monetária pelo IPCA-E.”
    No apelo extremo (fl. 222, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5°, XXXVI; 102, caput, alínea L, e § 2º; e 195, §5º, da CF/1988, bem como divergiu do entendimento firmado por esta CORTE no RE 564.354 (Tema 76) e no RE 870.947 (Tema 810).
    É o relatório. Decido. 
    O Pleno desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 
    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgara procedente o pedido, ao fundamento de que o benefício previdenciário sofreu limitação na data de sua concessão (fl. 124, Vol. 1):
    “O ponto central da demanda reside em verificar se a parte autora terá direito a ter o valor de seu benefício de aposentadoria elevado aos novos tetos implementados pelas Emendas Constitucionais n.ºs 20/98 e 41/03, porquanto alega que o seu salário de benefício teria sofrido limitação em razão do teto máximo da época. 
    De fato, o teto dos benefícios regidos pelo Regime Geral da Previdência Social sofreu alteração após a vigência das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, ensejando uma situação extraordinária, pois que criou limites diversos para o valor dos benefícios. 
    Importante destacar que o salário-de-benefício não deve ser inferior ao salário-mínimo, nem superior ao limite máximo de contribuição na data do início do benefício. 
    No caso presente, verifica-se no documento n.º 4058400.1526583 a informação de que a média dos salários de contribuição do demandante foi limitada ao teto da época.
    Desse modo, tem-se que o valor da renda mensal inicial do benefício da autora sofreu a limitação do teto, situação que gerou valor excedente, passível de recuperação, com eventual aumento do teto, respeitado o limite o qual o segurado foi privado quando da implantação do benefício, o que justifica o seu reajuste conforme os novos tetos trazidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 
    Tratando desse assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n.º 564.354/SE, em 08.09.2010, firmou entendimento no sentido de que os novos tetos dos benefícios regidos pela Previdência Social, modificados pelas aludidas emendas, deveriam ser aplicados igualmente aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência, desde que restasse demonstrado que o benefício, no momento da sua concessão, tenha sido limitado pelo teto vigente à época. 
    (…)
    Ante o exposto, reconheço a prescrição das prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda e, no mérito, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para determinar a revisão da renda mensal do benefício previdenciário, para que este seja recomposto em seu valor diante da elevação do teto pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003.”
    Assim, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018) 
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE 1.153.224, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/9/2018; RE 1.149.462, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/8/2018; e RE 1.118.906, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 20/9/2018. 
    Por outro lado, no tocante aos juros e à correção monetária, o Tribunal de origem assim decidiu (fl. 193, Vol. 1):
    “Por sua vez, quanto aos juros de mora e à correção monetária, merece prosperar a alegação da Autarquia Previdenciária, em razão do entendimento atual desta Turma que deve ser adotado a posição do STF, nos autos dos RE 870947/SE, julgado sob o rito da Repercussão Geral nos seguintes termos: 
    Nesse precedente, cumpre advertir, restou assentado que os juros de mora devem ser fixados, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária - como se vê na hipótese em análise -, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º - F, da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/09. Igualmente ficou consolidado que o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deverá ser adotado na correção monetária.
    Por essas razões, dou parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes ao julgado, para estipular os juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e correção monetária pelo IPCA-E. É como voto.”
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    O Juízo de origem seguiu a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente